Tribunal: TJMT
Processo: 1024759-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024759-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (AGRAVANTE), GISELE TAVARES PASSOS 02624599142 - CNPJ: 20.790.546/0001-09 (AGRAVADO), GISELE TAVARES PASSOS - CPF: 026.245.991-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024759-62.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA)
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024759-62.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº
1024759-62.2022.811.0000

Agravante:
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

Agravados:
Gisele Tavares Passos-ME e de Gisele Tavares Passos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pela exequente de Cumprimento de Sentença
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.
contra decisão

do Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença (extraído de Ação Monitória) nº 1007889-64.2018.811.0037
apresentado por
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.
, aqui agravante, em face de
Gisele Tavares Passos-ME e de Gisele Tavares Passos
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte, bem como de CNH, das executadas
.

Alega ter postulado a quebra de sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte, bem como de CNH, das executadas. Também de inclusão do nome das executadas no cadastro da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
-
CNIB e SEARASA/SPC.

Informa que apenas os dois últimos pedidos -
inclusão do nome das executadas no Cadastro da

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
-
CNIB e SEARASA/SPC
- é que foram acolhidos.

Alega que persegue o crédito há quase cinco anos, sem êxito, bem assim que já foram postuladas pesquisas pelos sistemas SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, além de buscas extrajudiciais. Todas infrutíferas.

Informa ainda ter ocorrido bloqueio de R$285,42, que apesar de ser valor ínfimo demonstra que a executada tem movimentação em conta bancária.

Defende, assim, em síntese, o deferimento das demais medidas que postulou -
quebra de sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte, bem como de CNH, das executadas
-.

Na contraminuta, id. 154154181, a Curadora Especial das Executadas, Dra.
Ana Leonarda Preza Borges Rios
, Defensora Pública de Segunda Instância, defende o desprovimento do Agravo.

Alega que, inclusive, já foi localizado um veículo em nome das executadas, cujo bem a credora não quis expropriar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1024759-62.2022.8.11.0000

Agravante:
Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

Agravados:
Gisele Tavares Passos-ME e de Gisele Tavares Passos

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo de Instrumento

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir
pedido feito pela credora aqui agravante de quebra de sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte, bem como de CNH, das executadas
.

Em caso análogo, julgado por esta e. Câmara em 08.3.2017, Agravo de Instrumento nº 1003248-18.2016.811.0000, este Colegiado já entendia que: “
A determinação das medidas coercitivas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão dos passaportes, bem como cancelamento dos cartões de créditos dos executados agravantes, até o pagamento da dívida, além de envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio da menor onerosidade para a agravante e não se prestaria a alcançar a efetivação buscada, a quitação da dívida. Medida cautelar/coercitiva que não se afigura razoável ou útil a execução.
”

Veja a ementa lançada no citado Agravo de Instrumento nº 1003248-18.2016.811.0000, julgado em 2017:

“
AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
MEDIDAS COERCITIVAS – SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DOS PASSAPORTES – CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS
ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA –
MEDIDA EXCEPCIONAL
– ARTIGO 139, IV DO NCPC – FALTA DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TRADICIONAIS –
DESPROPORCIONALIDADE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO – VIOLAÇÃO DO DIREITO E GARANTIA CONSTITUCIONAL – MEDIDA QUE NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL
- RECURSO PROVIDO.

A determinação das medidas coercitivas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão dos passaportes, bem como cancelamento dos cartões de créditos dos executados agravantes, até o pagamento da dívida, além de envolver direitos e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio da menor onerosidade para a agravante e não se prestaria a alcançar a efetivação buscada, a quitação da dívida. Medida cautelar/coercitiva que não se afigura razoável ou útil a execução.
“

Da mesma forma foi a orientação lançada no Agravo de Instrumento nº 1000420-39.2022.811.0000, também julgado por este Colegiado, em 22.6.2022, cujo fragmento do voto se transcreve:

“
A questão está a circundar aplicação do artigo 139, inciso IV, do atual CPC, inovador em ampliar os instrumentos coercitivos à disposição do juiz para induzir ao cumprimento de uma ordem judicial.

Ressalta-se que o objetivo da norma é dar efetividade às ordens judiciais no plano da prestação jurisdicional a que está voltado o direito perseguido.

Ocorre que ainda que a execução seja feita no interesse do credor, a aplicação das medidas atípicas só se justifica em face das hipóteses próprias à consecução da satisfação da obrigação, que se mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir o fim pretendido, de modo que é necessário que observe os
princípios de razoabilidade e adequação
, bem como o da menor onerosidade.

A doutrina de Nélson Nery Jr. elucida que:

“IV: 7. Medidas para efetivação das decisões judiciais. A direção do processo implica o exercício de poder e de autoridade sobre as partes, os intervenientes e os auxiliares da Justiça, no processo. O governo dessas relações dá-se durante os atos procedimentais, com a emissão de ordens e a regência e controle do que se passa no processo. Para tanto, o texto normativo diz, pode o juiz exercer o poder procedendo por raciocínio indutivo, obrigar as partes e os sujeitos da relação processual aos comandos que irradiam de sua autoridade, mesmo que esteja provisoriamente no exercício do poder, por ter assumido o lugar de outra autoridade de igual poder. O desvio que macularia o poder de mando é a arrogância, que pode tornar abusivo o mando, pois o poder da autoridade não é absoluto”
(in Nery Júnior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado., 2. ed. em e-book baseada na 16ª ed. impressa: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentir, embora
se reconheça a possibilidade de utilização dos meios de coercitivos indicados, necessário que se demonstre o liame de pertinência com a efetividade das medidas, porquanto a coercitividade, por si só, não assegura o cumprimento da obrigação perseguida.

A respeito da efetividade das medidas restritivas, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE MEDIDAS EXCEPCIONAIS
. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que " As medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes" (AgInt no AREsp n. 1.283.998/RS, Relator Ministro LAZARO GUIMARÃES - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região- QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2018, DJe 17/10/2018).

2. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que não há justificativa para o emprego das medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil na hipótese, inclusive no que tange à efetividade da satisfação do crédito do credor.
Dessa forma, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido
.”(AgInt no AgInt no AREsp 1604952/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020) (grifei)

Especificamente no caso em exame, o bloqueio de cartão de crédito, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte, efetivamente não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito
.

São medidas que se mostram desvinculadas do objeto processual, neste momento, além de excessivas e desproporcionais.

Apesar das dificuldades do agravante para recebimento do crédito, a restrição do direito de dirigir e do passaporte da agravada em nada contribuirá ao resultado processual da satisfação do crédito, isto é, vai atingir apenas direito pessoal da devedora.

Ressalta-se, bem a propósito, que o agravante não demonstrou indícios, por menor que sejam, de que a agravada esteja viajando ou com viagem marcada para o exterior em detrimento ao pagamento do débito reclamado, nem mesmo do padrão de vida elevado e de todo incompatível com a suposta falta de recursos para pagamento
.

Sobre o tema, a jurisprudência tem se manifestado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RETENÇÃO DO PASSAPORTE. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1.
EMBORA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CHAMADAS ATÍPICAS PARA ASSEGURAR O OBJETO PROCESSUAL, INCLUSIVE NAS AÇÕES DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), NECESSÁRIO ESTAR DEMONSTRADO O LIAME COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, DE MODO A NÃO VIOLAR OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO EXECUTIVO E OS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO. 2. NO CASO, A SUSPENSÃO DA CNH E A APREENSÃO DO PASSAPORTE NÃO TRARÃO NENHUM RESULTADO PRÁTICO PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO, O QUE VAI DE ENCONTRO AO PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE QUE GARANTE O DIREITO FUNDAMENTAL À TUTELA EXECUTIVA, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA EXECUÇÃO, HAJA VISTA SUBMETER NÃO O PATRIMÔNIO, MAS A PESSOA DO DEVEDOR À EXECUÇÃO, O QUE NÃO DEVE SE ADMITIR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, Nº 50559514920218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 10-08-2021) (grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APREENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora possível a utilização das medidas chamadas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (CPC, art. 139, IV), necessário estar demonstrado o liame com a efetividade da execução, de modo a não violar os princípios norteadores do processo executivo e os direitos e garantias constitucionais do cidadão. 2. No caso concreto, a suspensão e bloqueio da CNH, não trarão nenhum resultado prático para a quitação do débito, o que vai de encontro ao princípio da efetividade que garante o direito fundamental à tutela executiva, bem como ao princípio da responsabilidade patrimonial da execução, haja vista submeter não o patrimônio, mas a pessoa do devedor à execução, o que não se admite. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
”
(Agravo de Instrumento, Nº 70081247785, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 30-07-2019)

“Agravo de Instrumento.
Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de retenção de passaporte do executado. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo não provido.
” (TJSP; Agravo de Instrumento 2088077-19.2021.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2021; Data de Registro: 12/08/2021)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.”

(grifo próprio e nosso).

Quanto a quebra de sigilo bancário, verifica-se que a credora agravante informa que já foi atendida, embora sem êxito na pesquisa, com medida junto ao sistema sisbajud e infojud, que tem por objetivo permitir o acesso de juízes a informações junto ao Banco Central e também ao cadastro de contribuinte da base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial.

Assim, forte nos fundamentos expostos em decisões deste Colegiado, que bem se adequam ao caso ora em análise, é de ser mantida a decisão impugnada, que está alinhada ao entendimento desta e. Câmara.

Não é por demais registrar que, inclusive, a Curadora Especial dos devedores agravados, informa na
contraminuta, que até já foi localizado um veículo em nome das executadas, cujo bem a credora não quis expropriar.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu pedido de
quebra de sigilo bancário, bloqueio de cartão de crédito e apreensão de passaporte, bem como de CNH, das executadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023